Tribunal: TJSP
Processo: 2020998-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade da devedora – Matéria suscitada pela excipiente demanda dilação probatória e instauração de contraditório, o que refoge ao escopo da via eleita – Irresignação contra a decisão que indeferiu o desbloqueio de ativos financeiros da executada, penhorados via sistema

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade da devedora – Matéria suscitada pela excipiente demanda dilação probatória e instauração de contraditório, o que refoge ao escopo da via eleita – Irresignação contra a decisão que indeferiu o desbloqueio de ativos financeiros da executada, penhorados via sistema BACENJUD – Quantia inferior a 40 salários mínimos é impenhorável, segundo jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.340.120/SP) – Decisão parcialmente mantida – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000237347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2020998-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante PIA
JACQUELINE BEHAR NEGRETE, é agravado FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO
PADRONIZADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos deram parcial provimento ao recurso, vencido, 2o desembargador declara
voto, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 3 de abril de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento: 2020998-57.2020.8.26.0000
Agravante: Pia Jacqueline Behar Negrete
Agravado: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL
Ipanema VI Não Padronizado
Magistrada de 1a Inst.: Natália Schier Hinckel
Comarca: Guarulhos 3° Vara Cível
VOTO No 14030
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL Insurgência contra decisão que rejeitou a
exceção de pré-executividade da devedora Matéria suscitada
pela excipiente demanda dilação probatória e instauração de
contraditório, o que refoge ao escopo da via eleita

Irresignação contra a decisão que indeferiu o desbloqueio de
ativos financeiros da executada, penhorados via sistema
BACENJUD
Quantia inferior a 40 salários mínimos é
impenhorável, segundo jurisprudência do E. Superior Tribunal
de Justiça (REsp 1.340.120/SP)
Decisão parcialmente
mantida RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Pia
Jacqueline Behar Negrete, contra a r. decisão1 que, nos autos da “EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL” que lhe move o “Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI Não Padronizado”, rejeitou a exceção
de pré-executividade apresentada pela executada, sob o fundamento de que a matéria
aventada não seria cognoscível de ofício, bem como não haveria comprovação acerca da
impenhorabilidade do valor financeiro bloqueado em detrimento da devedora.
1 Fls. 235/238, dos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravou o excipiente, pleiteando a reforma da r. decisão
em apreço, mediante os seguintes argumentos: (i) a cédula de crédito bancário que
aparelhou a exordial não é hígida aos seus propósitos, uma vez que a devedora não teria
assinado/rubricado todas as folhas do documento; (ii) a obrigação contida no título não
é líquida, certa, nem exigível, pois não haveria o devido detalhamento das operações
financeiras que deram azo ao débito exequendo; (iii) teria havido venda casada em
prejuízo da executada, posto que a emitente do título o teria feito juntamente com a
venda de um seguro; (iv) haveria a prática de taxas de juros abusivas em relação a cada
um das parcelas ajustadas e; (v) houve indevido bloqueio, em sua conta bancária, de
quantia oriunda do exercício de sua atividade profissional (R$ 1.450,02), a despeito da
sua impenhorabilidade.
Esta Relatora deferiu parcialmente a liminar recursal, a fim
de suspender a excussão de valores inferiores a 50 salários mínimos (fl. 259).
Não houve apresentação de contraminuta (fl. 264).
É a brevíssima suma do caso.
O recurso comporta parcial provimento.
Vislumbrando a argumentação tecida pela agravante em
sua exceção de pré-executividade, tem-se que, em sua essência, as pretensões deduzidas
nos itens (i), (ii), (iii) e (iv), do breve relato supra, não têm mesmo sede na via eleita.
Isto porque, conforme se colhe da jurisprudência e do
próprio art. 803, parágrafo único, do CPC, a exceção de pré-executividade se presta à
arguição de nulidade latente ao feito executivo, cognoscível de plano, sem necessidade,
pois, de dilação de qualquer natureza.
Não é a hipótese que se apresenta neste recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A agravante insiste na análise da documentação formadora
do título, bem como na impugnação da forma pela qual a exequente planilhou seus
cálculos, em que pese tal matéria, em razão da dilação probatória e do necessário
contraditório, demandarem o aforamento de embargos à execução, sede própria para
discussões desta natureza. O mesmo raciocínio se aplica às teses relativas à prática de
venda casada e de cobrança abusiva de encargos financeiros.
Nesta ordem de ideias, a necessidade de dilação probatória
é inequívoca, ante a necessidade de comprovação (e contraprova) documental
propriamente dita. Consequentemente, é imperioso reconhecer a inaptidão da exceção
de pré-executividade para tal escopo.
Em suma, a discussão levantada, dada a sua natureza,
demanda dilação probatória e instauração do contraditório, efeitos estes mais
consentâneos aos propósitos dos embargos à execução.
Noutro
giro,
merece
guarida
a
arguição
de
impenhorabilidade do valor financeiro pertencente à executada.
Isto porque, independentemente da origem e natureza
jurídica do montante financeiro depositado nas contas bancárias da executada, pessoa
física, a priori, a constrição efetivada não pode mesmo ser mantida, considerando o
valor que fora bloqueado junto ao sistema BACENJUD (R$ 1.450,02).
Consoante a jurisprudência do E. Superior Tribunal de
Justiça, em casos como o presente, no qual não se veicula cobrança de verba de natureza
alimentar, estabeleceu-se, para fins de constrição, o parâmetro de 40 salários mínimos.
Limite aquém do qual, entende-se, não se deve proceder à penhora.
Sobre a questão, assim se pronunciou o referido Sodalício:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar
valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários
mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em
conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda.” (REsp
1.340.120/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em
18/11/2014, DJe 19/12/2014). (g.n.)
Destarte, muito embora os ativos financeiros encontrados
representem liquidez à exequente, ainda que ínfima, deve-se levar em consideração que,
conforme jurisprudência assentada, o montante bloqueado (inferior a 40 salários
mínimos) é mesmo imune à pretensão executória.
Consequentemente, entendo que a r. decisão agravada
merece reforma neste ponto específico, haja vista o não cabimento, in casu, da referida
constrição.
Portanto, a r. decisão agravada, merece reforma apenas no
tocante à impenhorabilidade do numerário bloqueado, cujo valor deve ser
imediatamente restituído à agravante.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso de agravo, nos termos do quanto ora disposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento: 2020998-57.2020.8.26.0000
Comarca: Guarulhos 3° Vara Cível
Agravante: Pia Jacqueline Behar Negrete
Agravado: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL
Ipanema VI Não Padronizado
Juiz (a) de 1a instância: Natália Schier Hinckel
DECLARAÇÃO DE VOTO No 13832
Respeitado o entendimento, divirjo parcialmente.
Verbas de natureza salarial não são intangíveis, haja vista o
próprio instituto da consignação objeto da Lei número 10.820/2003; a proteção inserta
na legislação continua vinculada à dignidade da pessoa humana e a proteção ao salário,
impondo apenas limitação.
Colaciono, por oportuno, o seguinte julgado do C. STJ:
“Em observância ao princípio da efetividade, não se mostra
razoável, em situações em que não haja comprometimento da
manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a
satisfação do seu crédito, sob o argumento de que os
rendimentos previstos no art. 649, IV, do CPC gozariam de
impenhorabilidade absoluta (...) porque se assim fosse, como
frisei no julgamento do RMS 25.397/DF, de minha relatoria, DJ
03.11.2008, se estaria protegendo situações absurdas em que,
por exemplo, o '(...) trabalhador contraia empréstimos para
cobrir seus gastos mensais, indo inclusive além do suprimento
de necessidades básicas, de modo a economizar integralmente
seu salário, o qual não poderia jamais ser penhorado.
Considerando que, de regra, cada um paga suas dívidas
justamente com o fruto do próprio trabalho, no extremo estar-se-
ia autorizando a maioria das pessoas a simplesmente não quitar
suas obrigações'. Com efeito, a interpretação mais correta a se
atribuir ao art. 649, IV, do CPC, em tais situações, é aquela que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se leve em consideração a 'ratio legis' que norteia o dispositivo,
qual seja, a proteção da quantia monetária necessária para a
subsistência digna do devedor e sua família”. (REsp 1.059.781-
SP, 3a Turma
j. em 01.10.09, Relatora Ministra Nancy
Andrighi).
O entendimento retro se faz ainda aplicável ao NCPC a obstar
interpretação puramente literal da regra inserta no artigo 833, incisos IV, X, e §2o
(CPC/73, art. 649, IV e X), comportando na intepretação contextual e sistemática
obediência ao interesse público coletivo da “... razoável duração do processo...” (CF,
artigo 5o, LXXVIII), na efetividade e celeridade do processo, haja vista que dívida se
paga com ordenado, vencimentos, proventos, etc., desse modo não caracterizando
onerosidade excessiva ao devedor, devendo a temática infraconstitucional também ser
interpretada em conformidade com os princípios constitucionais de que “Todos são
iguais perante a lei,...” (CF, artigo 5o, “caput”), “... em direitos e obrigações... (§ 1o),
qual seja isonomia frente aos cidadãos que cumprem suas obrigações pagando
regularmente suas contas com seus salários, etc., sem que tal viole o primado da
dignidade da pessoa humana (CF, artigo 1o, III), pois sempre estará preservado sustento
mínimo que é a real garantia constitucional inserta na CF, artigo 7o, IV e X, no que se
adequa intangibilidade de valores até o percentual de 70% que não estarão sujeitos à
execução (CPC/73, artigo 648, e NCPC, art. 832) e comporta denúncia comprovada
(CPC/73, artigo 655-A, § 2o, NCPC, artigo 854, §§3o e 4o), pena até de interpretação
reversa e simplista negar vigência aos princípios gerais de direito e ao direito positivo
pátrio, no particular do enriquecimento sem causa (dever e nunca pagar com salário),
este adotado no CC, art. 884/886, razões pelas quais, na implementação direta ou
derivada do CPC/73, artigo 655, I, c/c. 655-A, e NCPC, artigo 835, I, c/c. 854, “caput”,
viável é a manutenção de bloqueio de ativos financeiros e ou de quaisquer verbas
salariais em valor equivalente a 30%, o mesmo percentual autorizado para parcelas de
empréstimos consignados, conforme a Lei número 10.820/03 com as alterações da Lei
número 10.953/04, esta recepcionada mesmo no advento da nova redação do CPC,
artigo 649, IV, dada pela Lei número 11.382, de 06/12/2006, e no advento do NCPC,
artigo 833, IV.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nessa quadra, há âmago na interpretação infraconstitucional
para bloqueio que se converte em penhora, de ativos financeiros em conta bancária na
em que creditadas verbas de natureza salarial, como também de desconto direto em
folha de pagamento e em benefício previdenciário ou acidentário, independentemente da
forma de empréstimo consignado ou não, mas sempre limitado a valor equivalente a
30% dos vencimentos líquidos, que no dizer da Lei 10.820/2003 é a margem
consignável, aplicada por analogia em casos parelhos.
A corroborar é o entendimento do C. STJ de ser passível
constrição de parcela ou percentual do salário quando não haja prejuízo ao sustento de
quem tem a obrigação de pagar e está sendo cobrado:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO
DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1.
Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao
gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito
recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30%
(trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de
dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais,
admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das
verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de
alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do
crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir
a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na
espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a
constrição de percentual de salário do recorrente não
comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a
alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria
necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos
autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.
5. Recurso especial conhecido e não provido”. (REsp
1658069/GO
Relatora: Ministra Nancy Andrighi
Órgão
Julgador: Terceira Turma Data do Julgamento: 14/11/2017
Data da Publicação/Fonte: DJe 20/11/2017 g.n)
“RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA
DE
VALORES
EM
CONTA
SALÁRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EXCEPCIONAL
POSSIBILIDADE.
QUESTÃO
A
SER
SOPESADA
COM
BASE
NA
TEORIA
DO
MÍNIMO
EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de
serem penhorados valores depositados na conta salário do
executado, que percebe remuneração mensal de elevado
montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores
depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua
remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73,
pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele
razoável em relação à remuneração por ele percebida, não
afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua
família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável
ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4.
Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO (REsp 1514931/DF
Relator:
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino Órgão Julgador: Terceira
Turma
Data do Julgamento: 25/10/2016
Data da
Publicação/Fonte: DJe 06/12/2016 g.n.)
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO
MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA
ALIMENTAR DA VERBA. IMPENHORABILIDADE (CPC,
ART.
649,
IV).
MITIGAÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIAS
ESPECIAIS.
ELEVADA
SOMA.
POSSIBILIDADE
DE
AFETAÇÃO DE PARCELA MENOR DE MONTANTE
MAIOR. DIREITO DO CREDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É firme nesta Corte Superior o entendimento que reconhece a
natureza
alimentar
dos
honorários
advocatícios
e
a
impossibilidade de penhora sobre verba alimentar, em face do
disposto no art. 649, IV, do CPC. 2. Contudo, a garantia de
impenhorabilidade assegurada na regra processual referida não
deve ser interpretada de forma gramatical e abstrata, podendo
ter aplicação mitigada em certas circunstâncias, como sucede
com crédito de natureza alimentar de elevada soma, que permite
antever-se que o próprio titular da verba pecuniária destinará
parte dela para o atendimento de gastos supérfluos, e não,
exclusivamente, para o suporte de necessidades fundamentais.
3. Não viola a garantia assegurada ao titular de verba de
natureza alimentar a afetação de parcela menor de montante
maior, desde que o percentual afetado se mostre insuscetível de
comprometer o sustento do favorecido e de sua família e que a
afetação vise à satisfação de legítimo crédito de terceiro,
representado por título executivo. 4. Sopesando criteriosamente
as circunstâncias de cada caso concreto, poderá o julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
admitir, excepcionalmente, a penhora de parte menor da verba
alimentar maior sem agredir a garantia desta em seu núcleo
essencial. 5. Com isso, se poderá evitar que o devedor contumaz
siga frustrando injustamente o legítimo anseio de seu credor,
valendo-se de argumento meramente formal, desprovido de
mínima racionalidade prática. 6. Caso se entenda que o caráter
alimentar da verba pecuniária recebe garantia legal absoluta e
intransponível, os titulares desses valores, num primeiro
momento, poderão experimentar uma sensação vantajosa e até
auspiciosa para seus interesses. Porém, é fácil prever que não se
terá de aguardar muito tempo para perceber os reveses que tal
irrazoabilidade irá produzir nas relações jurídicas dos supostos
beneficiados, pois perderão crédito no mercado, passando a ser
tratados como pessoas inidôneas para os negócios jurídicos, na
medida em que seus ganhos constituirão coisa fora do comércio,
que não garante, minimamente, os credores. 7. Recurso especial
a que se nega provimento.” (REsp 1356404/DF
Relator:
Ministro Raul Araújo Órgão Julgador: Quarta Turma Data do
Julgamento: 04/6/2013
Data da Publicação/Fonte: DJe
23/08/2013 g.n.)
E o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a
sobra de salários do dia do pagamento do mês anterior até o dia do pagamento do mês
seguinte perde sua natureza salarial e comporta penhora:
“PROCESSO
CIVIL.
EXECUÇÃO.
EMBARGOS
DO
DEVEDOR. REVISÃO. CONTRATO. POSSIBILIDADE. VERBA
ALIMENTAR, DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA
E
OUTRAS
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS.
PENHORABILIDADE. LIMITES. 1. Admite-se a revisão de
contratos, inclusive aqueles objeto de confissão de dívida, em
sede de embargos à execução. Precedentes. 2. Valores
caracterizados como verbas alimentares somente manterão
essa condição enquanto destinados ao sustento do devedor e
sua família, ou seja, enquanto se prestarem ao atendimento
das necessidades básicas do devedor e seus dependentes. Na
hipótese do provento de índole salarial se mostrar, ao final do
período - isto é, até o recebimento de novo provento de igual
natureza - superior ao custo necessário ao sustento do titular e
seus familiares, essa sobra perde o caráter alimentício e passa
a ser uma reserva ou economia, tornando-se, em princípio,
penhorável. (...) Recurso especial a que se nega provimento.”
(REsp 1330567/RS 3a Turma Relatora Ministra Nancy

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Andrighi j. em 16/05/2013, DJe 27/05/2013 g.n.)
“PROCESSO
CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CABIMENTO. ATO JUDICIAL. EXECUÇÃO. PENHORA.
CONTACORRENTE.
VENCIMENTOS.
CARÁTER
ALIMENTAR. PERDA. [...] - Em princípio é inadmissível a
penhora de valores depositados em conta corrente destinada ao
recebimento de salário ou aposentadoria por parte do devedor.
Entretanto, tendo o valor entrado na esfera de disponibilidade
do recorrente sem que tenha sido consumido integralmente
para o suprimento de necessidades básicas, vindo a compor
uma reserva de capital, a verba perde seu caráter alimentar,
tornando-se penhorável. Recurso ordinário em mandado de
segurança a que se nega provimento” (RMS 25.397/DF,
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 14/10/2008
g.n.)
Do contexto, nas situações enfocadas, legal e regular resulta
constrição de ativos financeiros, mesmo que oriundos de crédito de salário do devedor e
ou depositados em conta poupança, observado quanto àquele percentual de 30% da Lei
10.820/2003, e integralidade de sobras de salário de um mês para o outro.
Acompanho a e. relatoria no que tange ao não conhecimento de
matérias e questões relativas a vícios contratuais por extrapolar dos limites de exceção
de pré-executividade.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

2o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ANA CATARINA STRAUCH
10373BB6
6
11
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
103F2070
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2020998-57.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.